Tribunal: STF
Processo: RE 850863
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de divergência nos segundos embargos declaratórios no agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Índice de correção monetária aplicável à condenação contra a Fazenda Pública. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 4. Existência de divergência do acórdão da Primeira Turma com a jurisprudência do Plenário. 5. Multa, imposta por interposição de recurso protelatório, tornada sem efeito. 6. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso extraordinário.